Tribunal: CARF
Processo: 10380.726926/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726926/2014-69
ACÓRDÃO
3201-013.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAGIS INCORPORACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2010, 2011
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade do lançamento quando os elementos necessários à
apuração do crédito tributário constam do Termo de Verificação Fiscal
integrante do Auto de Infração, possibilitando o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Lançamento realizado em conformidade com o art. 142 do CTN.
Inexistência de quaisquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física,
independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou
disponibilizados ao mutuário, sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o
mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela equiparada.
AFAC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não prospera a alegação de que os valores correspondem a AFAC quando
não comprovada por documentação idônea, incumbindo à Recorrente o
ônus da prova.
MULTA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO
CARF.
Não compete ao CARF apreciar alegações de inconstitucionalidade de lei
tributária, nos termos da Súmula CARF no 2.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726926/2014-69
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por refletir com precisão o contexto fático dos autos, adoto, com os devidos
acréscimos, o relatório elaborado em primeira instância, o qual passo a reproduzir nos seguintes
termos:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado, em 18/08/2014, contra o
contribuinte acima identificado relativo ao Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), acrescido de
juros de mora à taxa SELIC calculados até agosto/2014 e multa de ofício de 75%,
formalizando o crédito tributário de R$ 770.355,16. O lançamento é relativo aos
anos-calendário 2010 e 2011.
Na descrição dos fatos, a autoridade fiscal fundamenta que o contribuinte
realizou, no ano-calendário de 2010 e 2011, operações sujeitas à incidência de IOF
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726926/2014-69
3
sem que tais operações fossem oferecidas à tributação pelo sujeito passivo, na
condição de responsável tributário.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF) (fls. 16 a 24), na contabilidade
do sujeito passivo identificou-se a conta 1.2.1.01.0001 – Créditos com Coligadas -
anos 2010 2011, na qual foram registrados mútuos da fiscalizada para outras
pessoas jurídicas, assim como pagamentos de despesas de outras empresas e que
foram efetuadas em seu nome.
Ainda conforme aquele termo, a fiscalizada captou recursos junto a instituições
financeiras, repassando-os em parte a terceiros sem a cobrança de encargos
financeiros, deduzindo, na apuração do lucro real, o valor da despesas incorridas
nessas captações.
Segundo a autoridade autuante as operações de transferência de recursos a
terceiros são operações de crédito, e, portanto, sujeitas à incidência de IOF.
A ciência dos autos de infração foi dada ao contribuinte em 25/08/2014.
Inconformada, a autuada apresentou, em 15/09/2014, impugnação (fls. 193/199),
na qual esclarece que tem como atividade principal a participação em outras
sociedades, mais propriamente em sociedades de propósito específico (SPEs), que
por sua vez são constituídas com o objeto principal de realizar a incorporação de
empreendimentos imobiliários.
Argumenta que para o desenvolvimento e execução dos empreendimentos
imobiliários por aquelas SPEs, a contribuinte, na qualidade de controladora,
realiza investimentos financeiros nessas sociedades, em especial durante a fase
de implantação dessas empresas, assim como na aquisição dos terrenos, na
elaboração dos estudos e projetos, etapas que precedem ao lançamento dos
empreendimentos.
Justifica que os créditos registrados foram conseqüência de repasses feitos em
favor de suas empresas coligadas, e que essas operações não são hipótese de
incidência do IOF, consoante entendimento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) exarado no acórdão 3101-001.094 “os recursos
financeiros das empresas controladas que circulam nas contas da controladora
não constituem, de forma automática a caracterização de mútuo, pois dentre as
atividades da empresa controladora de grupo econômico está a gestão de
recursos, por meio de conta-corrente não podendo o Fisco constituir uma
realidade que a lei expressamente não preveja.”.
Alega que o referido acórdão reconheceu a impossibilidade de alargamento do
campo de incidência do IOF, levado a efeito por meio do Ato Declaratório SRF no
007/1999, que criou a equiparação entre os contratos de mútuo e os de conta-
corrente, pois que essa equiparação equivaleria a tributação por analogia,
expressamente vedada pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726926/2014-69
4
Por fim, requer o afastamento da imposição da multa de ofício de 75%, por
considerá-la desproporcional, desarrazoada e confiscatória.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e, conforme a ementa do Acórdão
no 14-105.220, apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 14-105.220 - 1a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 27 de fevereiro de 2020
Processo 10380.726926/2014-69
Interessado MAGIS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ/CPF 08.954.184/0001-30
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2010, 2011
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, independentemente da
forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário,
sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o mutuante não seja instituição
financeira nem entidade a ela equiparada
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. INEFICÁCIA NORMATIVA.
Decisões administrativas, mesmo quando proferidas por órgãos colegiados, a
exemplo do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sem uma lei que
lhes atribua eficácia normativa, somente vinculam as respectivas partes e no
limite do respectivo processo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto Recurso Voluntário tempestivo, no qual a Recorrente, em síntese,
limita-se a reiterar os argumentos já aduzidos em sede de impugnação.
Requer a Recorrente o conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário
para:
(i) Preliminarmente, o reconhecimento da nulidade em face do cerceamento ao
direito de defesa e ao contraditório, notadamente em face da impossibilidade de
aferição da certeza e liquidez dos valores de IOF lançados;
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726926/2014-69
5
(ii) No mérito, reconhecer a total improcedência da autuação fiscal, por ser
medida da mais lídima e salutar JUSTIÇA;

É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do Recurso Voluntário.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada e manteve o crédito tributário.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
Em sede preliminar, a Recorrente suscita o cerceamento de seu direito à ampla
defesa e ao contraditório, ao argumento de que não constaria dos autos o demonstrativo dos
cálculos utilizados para a apuração dos valores lançados mensalmente a título de IOF, tampouco a
indicação dos alegados saldos devedores diários das contas representativas de mútuos.
A preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente não merece prosperar.
Isso porque as alegações de ausência de demonstrativo dos cálculos e de indicação
dos saldos devedores diários não encontram respaldo nos autos, uma vez que tais informações
constam do Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 47 a 185, o qual integra o Auto de Infração e
consigna, de forma detalhada, os elementos utilizados pela fiscalização para a apuração do crédito
tributário.
Ademais, o lançamento foi efetuado em estrita observância ao disposto no art. 142
do Código Tributário Nacional, contendo todos os elementos essenciais à sua validade,
notadamente a identificação do sujeito passivo, a matéria tributável, a base de cálculo, o
montante do tributo devido e a fundamentação legal pertinente.
De igual modo, não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de quaisquer das
hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não havendo falar em
prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela Recorrente.

2. MÉRITO
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726926/2014-69
6
2.1 DA INCIDÊNCIA DO IOF
Depreende-se da análise dos autos versar a lide sobre a possibilidade de tributação
do IOF das operações de crédito realizadas entre pessoas jurídicas e, para resolução da
controvérsia, vejamos o que dispõe a legislação.
Pois bem, o art. 153, inciso V, da Constituição Federal autorizou a instituição de
imposto sobre operações de crédito:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;

O art. 63 do CTN estabeleceu que nas operações de crédito o fato gerador do IOF é
a entrega total ou parcial do crédito ou a sua colocação à disposição do beneficiário:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;

A Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, em seu art. 1o, determinou que o IOF incide
sobre o valor das operações de crédito, à alíquota máxima de 1,5% ao dia (podendo ser reduzida
por ato do Poder Executivo):
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos e Valores Mobiliários será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia,
sobre o valor das operações de crédito e relativos a títulos e valores mobiliários.
(...)§2o O Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo,
poderá alterar as alíquotas tendo em vista os objetivos das políticas monetária e
fiscal.

A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, nos arts. 586 e 591,
conceitua as operações de mútuo como empréstimos de coisas fungíveis, com finalidade
econômica, constituindo-se, assim, espécie do gênero das operações de crédito, sujeitando-se,
portanto, à tributação pelo IOF.
Estabelece o art. 13 da Lei n.° 9.779/1999 que as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física sujeitam-se à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726926/2014-69
7
ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, a saber:
LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.
O IOF está atualmente regulamentado pelo Decreto no 6.306/2007, nos seguintes
termos:
DECRETO No 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007
Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF.
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF será cobrado de conformidade com o disposto
neste Decreto.
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13);
II - operações de câmbio (Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
III - operações de seguro realizadas por seguradoras, entidades abertas de
previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições
financeiras; (Redação dada pelo Decreto no 12.499, de 2025) (Vide Decreto
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726926/2014-69
8
Legislativo no 176, de 2025) (Vide ADC no 96)IV - operações relativas a títulos ou
valores mobiliários (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o);
V - operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial (Lei no 7.766,
de 11 de maio de 1989, art. 4o).
§ 1o A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 63, parágrafo único).
§ 2o Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito
externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso II.
§ 3o Não se submetem à incidência do imposto de que trata este Decreto as
operações realizadas por órgãos da administração direta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e, desde que vinculadas às finalidades
essenciais das respectivas entidades, as operações realizadas por:
I - autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - templos de qualquer culto;
III - partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de
trabalhadores e instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado (Lei no 5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726926/2014-69
9
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação

O Supremo Tribunal Federal - STF já estabeleceu a tese de que é constitucional a
incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras (Tema 104).
Dessa forma, ligadas ou não ao sistema financeiro, com interesses comuns ou não,
duas pessoas jurídicas que ocupem os polos de uma operação de crédito materializam a hipótese
de incidência do IOF como previsto no desenho legal do tributo. O IOF também incide caso o
destinatário dos recursos seja pessoa física, qualquer que seja a relação societária que tenha com
a empresa.
Dito isto, delimitadas as hipóteses de incidência, fato gerador, contribuinte do
imposto e sua base de cálculo, passemos a análise das alegações da Recorrente.
Em síntese, defende a Recorrente não incidir o IOF-crédito sobre as operações
fiscalizadas, uma vez que tais correspondem a Adiantamentos Para Futuro Aumento De Capital -
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726926/2014-69
10
AFAC tendo os valores aportados sido devidamente registrados contabilmente, conforme registros
na Conta: 1.3.1.02.001.001 0101 do Razão da empresa.
À vista do conjunto fático e jurídico delineado, cujas premissas adoto para a análise
da matéria, e considerando que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido da
constitucionalidade da incidência do IOF sobre operações de crédito decorrentes de mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas, ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se
limitando às operações realizadas por instituições financeiras (Tema 104), bem como que, em
sede de Recurso Voluntário, não foram apresentados argumentos ou documentos novos capazes
de infirmar o lançamento, impõe-se concluir que as operações praticadas pela autuada sujeitam-
se à incidência do IOF.
Nesse sentido, entendo que assiste razão à decisão proferida pela DRJ, cujos
fundamentos merecem ser integralmente acolhidos.
Com efeito, conforme bem delineado na instância a quo, o entendimento adotado
encontra respaldo no Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de 1999, o qual estabelece que o
campo de incidência do IOF abrange as operações de mútuo que tenham por objeto recursos em
dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma, desde que o mutuante seja pessoa jurídica.
Na mesma linha, a Solução de Consulta Cosit no 50, de 26 de fevereiro de 2015,
reforça que, para a incidência do IOF nas operações de mútuo, é suficiente a entrega ou
disponibilização de recursos financeiros pela pessoa jurídica, sendo irrelevante a forma adotada
para tanto.
Dessa forma, revela-se indiferente, para fins de incidência do imposto, a
denominação conferida à operação, seja contrato de mútuo, conta-corrente ou mesmo a ausência
de instrumento formal, bem como a existência de relação de controle ou coligação entre as partes
envolvidas, ou ainda a participação de instituição financeira.
Ademais, não merece prosperar a alegação da Recorrente de que as operações
corresponderiam a Adiantamentos Para Futuro Aumento De Capital - AFAC, uma vez que não
houve a devida comprovação documental nos autos. Trata-se de mera alegação desacompanhada
de elementos probatórios mínimos, sendo certo que o ônus da prova incumbia à própria
Recorrente quanto ao fato alegado.
Assim, uma vez caracterizada a disponibilização de recursos financeiros em favor do
mutuário, resta configurado o fato gerador do IOF, nos termos da legislação de regência, razão
pela qual deve ser mantida a conclusão alcançada pela DRJ.

3. DA MULTA
No tocante à alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada, igualmente não
merece acolhida.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726926/2014-69
11
Isso porque não compete a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
apreciar a constitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 2, segundo a qual
“o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Dessa forma, resta inviabilizada a análise da pretensão da Recorrente sob esse
fundamento, devendo ser mantida a exigência tal como constituída.
4. CONCLUSÃO
Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida e no mérito nego provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 410
DF CARF MF
Original